Tribunal: TJDFT
Processo: 0725947-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De rigor a manutenção da condenação pelo crime de coação no curso do processo, pois comprovado que a ré usou de grave ameaça contra a vítima, com o intuito de favorecer interesse próprio, para evitar investigação criminal contra sua pessoa, além disso, não se configurou a causa excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, a manutenção da condenação é medida de rigor.
2. No crime de coação no curso do processo, os relatos da vítima, em especial em delitos sem testemunhas, comportam especial relevância.
3. Comete o crime do artigo 344 do Código Penal (e não o crime de ameaça), o agente que profere ameaças para que a vítima retire ocorrência policial, visando a satisfação de interesse próprio ou alheio.
4. Para a configuração da inexigibilidade de conduta diversa, é imprescindível que o autor do fato, diante da situação concreta, devidamente demonstrada nos autos, não tenha alternativa senão a prática da conduta vedada pela lei. No caso, a alegação de que a acusada fazia uso de medicamentos e que seu estado psicológico foi alterado pelas ocorrências policiais feitas pela vítima por questões pessoais, em desfavor da ré, por si só, não é fundamento capaz de justificar a conduta adotada pela acusada e atrair a incidência de tal excludente de culpabilidade.
5. Recurso desprovido.